Tribunal: TJDFT
Processo: 0730230-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. DÉBITO FISCAL. ART. 174, CAPUT E I, CTN. QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO. EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE CITAÇÃO. INOCORRENTE. FALHA NO MECANISMO DO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 STJ. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A prescrição do crédito tributário consolida-se em cinco anos, contados da data de sua constituição definitiva, restando interrompida a prescrição com o despacho do juiz que ordena a citação. Art. 174, caput e I do Código Tributário Nacional.
2. Determinada a citação, a eficácia interruptiva desse despacho retroage ao momento de propositura da ação.
3. No caso dos autos o ajuizamento da execução ocorreu dentro do quinquêncio legal, entretanto após proferido o despacho ordenando a citação, o mandado não foi expedido, ficando o feito sem trâmite até o comparecimento espontâneo da executada nos autos.
4. O enuciado de Súmula 106 do STJ determina que “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”
5. Considerando que a ausência da expedição do mandado de citação não decorreu de culpa do exequente e sim de falhas do mecanismo do Poder Judiciário, necessário entender como interrompido o prazo prescricional na data do despacho citatório e manter a decisã o que afastou prejudicial de prescrição.
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.